Tribunal: TJSP
Processo: 2271956-24.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIOS TRIPLAMENTE QUALIFICADOS TENTADOS E TENTATIVA DE AFASTAR-SE DO LOCAL DO SINISTRO, PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE PENAL - Pedido de revogação da prisão preventiva e desentranhamento de prova supostamente ilícita - Decisão de primeiro grau preservada - Pressupostos e fundamentos para a segregação cautelar presentes - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.